Tribunal: TJES
Processo: 0006486-66.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006486-66.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ROSA SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO AGRAVO E ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 797, 798 E 800 DO STF. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279 DO STF). CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(págs. 455 e ss. dos autos digitalizados) interpostos por
RITA DE CÁSSIA ROSA SANTANA
em face do r. acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela autora contra o acórdão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.

Em síntese, a autora, servidora municipal, alegou ter sofrido abalo moral após a descoberta de um dispositivo de gravação clandestino (pen drive com câmera) no banheiro feminino da unidade de saúde onde trabalhava. Sustentou responsabilidade objetiva do Município pela falha na segurança e demora no encaminhamento do objeto à perícia.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não houve prova de que a autora foi efetivamente filmada e que a mera existência do dispositivo não configura dano moral
in re ipsa.

A autora interpôs Recurso Inominado e a 1ª Turma Recursal negou provimento ao recurso da autora, mantendo a improcedência por entender que o dano moral não foi comprovado e que os arquivos no dispositivo estavam corrompidos, impossibilitando a materialidade de crime ou violação de imagem.

Por conseguinte, a autora interpôs Recurso Extraordinário, sob alegação de violação ao art. 5º, inciso X da CF. Teve seu seguimento negado pela Presidência do Colegiado Recursal com base no Tema 798/STF (presunção de ausência de repercussão geral) e na Súmula 279/STF (reexame de provas).

Em seguida, a autora interpôs Agravo Interno contra a decisão que negou seguimento ao RE. Contudo, a 1ª Turma Recursal, em acórdão unânime, negou provimento ao agravo, mantendo o impedimento do Recurso Extraordinário.

Inconformada, a autora interpôs o presente Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão do Agravo Interno. Argumenta, ainda, que a Turma não enfrentou a tese de inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF e aplicou de forma automática o Tema 798/STF, cerceando o acesso à jurisdição constitucional.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, insurge-se a Embargante contra o v. acórdão alegando que esta Turma Recursal foi omissa ao não enfrentar especificamente os argumentos de inaplicabilidade da Súmula 279/STF e do Tema 798/STF. Sustenta, ainda, que a matéria é puramente jurídica e envolve fatos incontroversos que configurariam dano moral
in re ipsa.

Contudo, após detida análise, verifico que não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a verificação das alegações recursais exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que questões relativas a indenizações por danos morais e sua quantificação, quando dependentes de análise probatória das instâncias ordinárias,
não possuem repercussão geral.
Nesse sentido, cito o ARE 743771, julgado pelo STF (Tema 655):

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

Outrossim,
in casu,
salienta-se que a aplicação do Tema 798/STF
(“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”)
não foi "automática", mas fundamentada no fato de que
a lide envolve exclusivamente às partes, sem transcendência econômica, política, social ou jurídica que supere o interesse subjetivo da causa,

mantendo-se a presunção de ausência de repercussão geral inerente aos processos do rito da Lei 9.099/95.

Verifica-se, portanto, que a Embargante pretende o rejulgamento da matéria sob o pretexto de omissão.

Vale dizer, o que se busca é a reforma do entendimento de que não houve prova de dano moral para viabilizar o Recurso Extraordinário, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Com efeito, inexistindo obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)